Tribunal: TJSP
Processo: 1500447-92.2018.8.26.0450
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO EM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada bem enfrentou toda a matéria deduzida nos recursos, com expressa menção aos motivos que sustentaram a rejeição da preliminar defensiva – com arguição de nulidade da gravação ambiental e alegações, dentre outras, de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO EM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada bem enfrentou toda a matéria deduzida nos recursos, com expressa menção aos motivos que sustentaram a rejeição da preliminar defensiva – com arguição de nulidade da gravação ambiental e alegações, dentre outras, de necessidade de perícia na voz para identificação de seu interlocutor – e, do mesmo modo, o acerto na origem quanto ao reconhecimento da agravante da reincidência, com a consequente majoração das penas. Pretensão de atribuir efeitos infringentes a esta espécie recursal. Impossibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.